Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732041-04.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SÃO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE RECORRIDO: JÚLIO CALS DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, CONVERTIDA EM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DE EFICÁCIA DO ATO JURÍDICO COMBATIDO. CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO A EXTINÇÃO. IMPERATIVIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DA CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DAS ASSISTENTES SIMPLES APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 122 DO CPC. FORMULAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELAS ASSISTENTES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ESTABELECIMENTO DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO RECONVINTE. 1. Não comporta acolhimento a arguição de nulidade por falta de fundamentação, pois a sentença foi prolatada com fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na correta interpretação das disposições contidas no Código de Processo Civil, atendendo ao disposto no art. 489, do CPC. 2. O processo iniciou a tramitação como medida cautelar antecedente, na forma do art. 305 e seguintes do CPC, visando obstar a eficácia de ato jurídico que havia suspendido o mandato de presidente exercido pelo autor/apelado na Cruz Vermelha Brasileira, sendo que não houve apresentação de contestação formal ao pedido de tutela cautelar, no prazo e de acordo com o rito do art. 306 do CPC. 2.1. O réu formulou o pedido de principal de mérito, observando o disposto no art. 308 do CPC, requerendo a declaração de nulidade do mesmo ato jurídico, mas, antes mesmo da efetivação do ato citatório, manifestou desistência expressa do processo, por perda superveniente de interesse processual, em razão da ineficácia temporal do ato jurídico combatido. 3. A constatação de que foi formulada desistência do processo antes da apresentação de contestação ao pedido de mérito, é, por si, suficiente para extinção do processo, independente da aquiescência da parte ré ou de eventual assistente processual, a teor do disposto no art. 485, § 4o, do CPC. 4. Para além do direito de desistência da ação pelo autor antes da contestação, houve concordância expressa da parte ré, sendo que ambas as partes apresentaram argumentação convergente que revela nítido exaurimento do objeto da ação, que estava destinada a declaração de nulidade de um único ato jurídico que perdeu eficácia jurídica, impondo-se a manutenção da extinção do feito também com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 5. É juridicamente impossível que as assistentes simples, impeçam que a assistida Cruz Vermelha Brasileira manifeste concordância com a extinção do feito por perda de objeto, conforme vedação expressa no art. 122 do CPC. Consoante entendimento do STJ: “...à luz do art. 122 do CPC, a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Sendo mais preciso, pode-se dizer que o assistente simples fica vinculado à vontade do assistido, não podendo praticar atos antagônicos ao posicionamento da parte principal.” (REsp n. 1.683.152). 6. Para fins de aferição regularidade da representação processual da parte ré, presumem-se ser regular a nomeação e o exercício das atividades do presidente interino indicado por deliberação da Cruz Vermelha Brasileira. A sucessão interina é matéria completamente estranha ao objeto da causa e sobre a qual não se pode presumir ilegalidade, sem que sejam assegurados aos interessados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 7. É improcedente da alegação sustentada no recurso de apelação, no sentido de que haveria sucessão processual da Cruz Vermelha Brasileira pelas apelantes, na forma do art. 121 do CPC, pois não se trata de hipótese de revelia ou de inércia da parte ré, mas de nítida tentativa pelas assistentes recorrentes de impor vontade diversa da manifestada pela parte assistida, em afronta ao art. 122 do CPC. 7.1. E ainda que fosse aplicável o instituto da sucessão processual previsto no art. 121 do CPC, seria o caso de manutenção da sentença, pois o dispositivo legal não legitima que o assistente se alvore na condição de gestor de todos os interesses da parte assistida e que passe a deduzir pretensões diversas em face da parte autora, via reconvenção. 7.2. Não existe previsão normativa que autorize o assistente simples a formular reconvenção em face da parte autora, tratando-se de prerrogativa concedida apenas para a parte ré do processo, observados os limites do art. 343 do CPC. 8. Recurso de apelação desprovido. Arbitrados honorários sucumbenciais em razão do estabelecimento de contraditório sobre a inadmissibilidade da pretensão reconvencional, na forma odo art. 331, c/c art. 85, §§ 1o e 8o do CPC. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, parágrafo único, 121, parágrafo único, 200, parágrafo único, 343, §2o e 485, §4o, pois admitiu-se a desistência da ação pelo recorrido sem levar em consideração a contestação apresentada pelas substitutas processuais antes da efetiva desistência da ação. Aduzem que a reconvenção apresentada não pode ser prejudicada por desistência da ação de origem. Pugnam, assim, para que seja reconhecida a substituição processual ocorrida, bem como a legitimidade extraordinária das recorrentes para atuarem no polo passivo do feito, com a consequente apreciação da contestação-reconvenção apresentada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo Doron Rehder de Araujo (OAB/SP 246.516). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 18, parágrafo único, 121, parágrafo único, 200, parágrafo único, 343, §2o e 485, §4o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não houve apresentação de contestação formal, no prazo e de acordo com o rito do art. 306 do CPC, sendo que a parte ré, Cruz Vermelha Brasileira, não se habilitou no processo nessa fase inicial de processamento de tutela cautelar de caráter antecedente. (...) A constatação de que foi formulada desistência do processo antes da apresentação de contestação ao pedido de mérito, é, por si, suficiente para extinção do processo, independente da aquiescência da parte ré ou de eventual assistente processual, a teor do disposto no art. 485, § 4o, do CPC, segundo o qual é livre a desistência do processo até a apresentação de contestação. (...) Tanto o autor/apelado quanto à ré apresentaram argumentação convergente e adequada ao pedido de extinção do processo, revelando nítido exaurimento do objeto da ação, que estava destinada a declaração de nulidade de um único ato jurídico que perdeu eficácia jurídica” (ID 57151630). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido em relação à manutenção da sentença de extinção do feito com base na desistência da ação e na constatação de perda superveniente de objeto demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome Paulo Doron Rehder de Araujo (OAB/SP 246.516). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030